Tribunal: STF
Processo: RHC 272176
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por L.D.V. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.055.820/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, como incurso nos art. 217-A, c/c art. 61, II, e, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do CP. 
Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou pedido de revisão criminal perante o Tribunal de origem, que julgou improcedente o pedido.
 Neste recurso (e-doc. 81), a defesa alega existência de nulidade, argumentando que a oitiva judicial da vítima teria sido conduzida sem a escuta especializada prevista em lei, elevando o risco de indução ou revitimização e comprometendo a integridade da prova. 
Aponta, ainda, a fragilidade do conjunto probatório, pois a condenação estaria lastreada apenas na palavra da vítima, acompanhada por testemunhos indiretos de terceiros, sem testemunhas presenciais dos fatos. A mãe e a diretora teriam apenas reproduzido confidências da adolescente, e o conselheiro tutelar se reportou à demanda da escola. Assinala-se, ainda, contradição relevante decorrente da não colheita do depoimento do irmão mencionado pela vítima como presente em um dos episódios, o que, na visão da impetração, evidencia deficiência instrutória. 
Além disso, menciona-se relatório e depoimento do psicólogo que acompanhou a menor, indicando que, ao final do tratamento, ela teria afirmado não mais se sentir incomodada com a situação e que conversava com o pai, circunstância reputada incompatível com a continuidade dos supostos abusos e que enfraqueceria a necessidade de corroboração objetiva. 
Subsidiariamente, sustenta ilegalidade na dosimetria. Quanto à continuidade delitiva, aponta-se que a sentença reconheceu dois eventos e aplicou o aumento mínimo de 1/6, chegando ao total de 10 anos, 10 meses e 20 dias, mas sem detalhar de modo suficiente o número de ocorrências. 
Alega, ainda, que a agravante do art. 61, II, “e” (crime contra descendente), aplicada para exasperar a pena-base em 1 ano e 4 meses, seria indevida por constituir circunstância inerente à dinâmica típica do estupro de vulnerável praticado pelo pai, configurando bis in idem. 
Requer, ao final, a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido ou, ainda, para que seja reduzida a pena e readequado o regime prisional.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E EXCESSO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a anulação de condenação criminal por ausência de lastro probatório mínimo, alegação de afronta ao princípio do in dubio pro reo e erro de direito na dosimetria da pena. 2. O agravante sustentou que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem corroboração objetiva, e em relatos indiretos de terceiros que não presenciaram os fatos. Alegou inobservância da Lei nº 13.431/2017 quanto à escuta especializada da vítima e apontou ilegalidades na dosimetria da pena, especialmente no reconhecimento da continuidade delitiva e na aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "e", do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada como um segundo recurso de apelação para reexame de provas e se há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já analisadas em sede de apelação, sendo cabível apenas para sanar erro técnico ou injustiça na condenação, o que não se verifica no caso concreto. 5. O Tribunal de origem consignou que a palavra da vítima, corroborada por outras provas, possui especial relevância em crimes de natureza sexual, especialmente quando se trata de estupro de vulnerável. Ressaltou, ainda, que a ausência de escuta especializada formalizada não compromete a validade da condenação, pois a vítima foi acompanhada por psicólogo que confirmou os relatos dos abusos durante a instrução processual. 6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, não havendo erro técnico ou injustiça na sua aplicação. A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, considerando as condições semelhantes de lugar e modo de execução dos crimes. 7. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido”. (e-doc. 65)
Opostas embargos declaratórios, estes foram rejeitados:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS POR INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento a agravo regimental em habeas corpus, no qual se pretendia afastar acórdão proferido em revisão criminal que manteve condenação criminal, por alegações de insuficiência probatória, afronta ao princípio do in dubio pro reo e erro de direito na dosimetria da pena (inclusive quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva e à aplicação da agravante do art. 61, II, "e", do Código Penal). 2. O embargante sustenta que o acórdão é omisso ou contraditório por não enfrentar tese de flagrante ilegalidade decorrente de ausência de lastro probatório mínimo para a condenação e de erro técnico e injustiça na dosimetria da pena, afirmando não haver necessidade de revolvimento probatório e requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus incorreu em omissão ou contradição, por supostamente não enfrentar a alegação de flagrante ilegalidade na condenação (por ausência de lastro probatório mínimo) e na dosimetria da pena, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O órgão julgador afirma que, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração apenas se prestam a sanar omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou erro material do julgado, sendo inadmissíveis quando visam, sob o pretexto de esclarecimento ou complemento da decisão, ao rejulgamento da causa. 5. O acórdão embargado consignou que a jurisprudência desta Corte não admite a utilização da revisão criminal como um segundo recurso de apelação e que a revisão da dosimetria, em sede revisional, é medida excepcional, somente cabível em caso de contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, o que não se verificou. 6. O acórdão embargado deixou assentado que o habeas corpus não foi conhecido por inexistir flagrante constrangimento ilegal decorrente do julgamento da revisão criminal, pois a condenação observou a prova dos autos, não havendo provas novas capazes de ensejar a revisão da condenação nem ilegalidade manifesta na dosimetria da pena. 7. O reconhecimento da continuidade delitiva foi expressamente reputado fundado no conjunto probatório dos autos, o que afasta a alegação de omissão quanto à análise da dosimetria da pena. 8. A Corte conclui que os embargos de declaração apenas reiteram inconformismo com o mérito do julgado e pretendem rediscutir matéria já apreciada, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados”. (e-doc. 76)
Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  
“(...)
	A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, porquanto não se presta a propiciar a reapreciação das provas constantes dos autos. 
O acolhimento da pretensão revisional, na seara criminal, deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos. Deve ser destacado que em crimes como o dos autos, a palavra da vítima possui excepcional relevo para a condenação e, ainda, que as questões apresentadas em sede de revisão criminal já foram analisadas em sede de apelação. 
Ressalte-se, ainda, que "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS,  Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/12/2015). 
(...)
No caso, observa-se que o Tribunal entendeu que o conjunto probatório dos autos encontra-se harmônico no sentido da caracterização da culpa do paciente e também da adequação da dosimetria, não se vislumbrando flagrante ilegalidade a ser sanada. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. (e-doc. 65, p. 3-7, grifei)
Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei)
Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do recorrente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022) 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 
Por fim, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena do recorrente, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente